Tribunal: TJSP
Processo: 1011758-98.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Juros remuneratórios - Demonstração da abusividade da taxa exigida pela instituição financeira demandada - Possibilidade de revisão, tendo em vista a excessiva onerosidade ao consumidor – Redução para a taxa média de juros para o período da pactuação e mesmo tipo de contrato – Matéria

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Juros remuneratórios - Demonstração da abusividade da taxa exigida pela instituição financeira demandada - Possibilidade de revisão, tendo em vista a excessiva onerosidade ao consumidor – Redução para a taxa média de juros para o período da pactuação e mesmo tipo de contrato – Matéria decidida em consonância com o Recurso Especial no 108.240-RS – Dever de indenizar não configurado – Danos morais não configurados – Demandante que teve prévio conhecimento da taxa de juros, apesar de abusivos, e de quanto sua cobrança iria comprometer sua renda – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011758-
98.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOSIAS PEREIRA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO LOSANGO S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011758-98.2020.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 47668
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47668 A
APEL.No: 1011758-98.2020.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO LOSANGO S/A
*CONTRATO BANCÁRIO
Empréstimo pessoal

Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor - Juros remuneratórios - Demonstração da
abusividade da taxa exigida pela instituição financeira
demandada - Possibilidade de revisão, tendo em vista a
excessiva onerosidade ao consumidor Redução para a taxa
média de juros para o período da pactuação e mesmo tipo de
contrato Matéria decidida em consonância com o Recurso
Especial no 108.240-RS
Dever de indenizar não
configurado

Danos
morais
não
configurados

Demandante que teve prévio conhecimento da taxa de juros,
apesar de abusivos, e de quanto sua cobrança iria
comprometer sua renda Recurso parcialmente provido.*
Trata-se de ação declaratória de nulidade
de cláusulas abusivas c/c de revisão de contrato,
repetição de indébito e indenização por danos morais”
julgada pela r. sentença que ora se transcreve: POSTO
ISSO, julgo improcedente a ação e o faço nos termos do
artigo 487, I, CPC e condeno o autor a pagar ao réu, as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 15% sobre o valor dado à causa, devidamente
atualizado. Beneficiário da A.J.G fica o autor isento do
pagamento das custas e despesas processuais e em relação
aos
honorários
advocatícios,
somente
poderão
ser
cobrados, quando perder a condição de necessitado.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou apelação de fls. 226/233,
sustentando que embora os juros não sofram a limitação da
Lei de Usura, no caso a taxa é abusiva e muito acima da
taxa média do mercado para operações da espécie.
Acrescenta que ficou configurada a situação a dar ensejo
aos danos morais, pois o banco impôs os descontos das
prestações no mesmo dia em que seu benefício é depositado
na conta, causando incerta e dor emocional. Requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011758-98.2020.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 47668
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
O autor ajuizou ação revisional em face do
requerido, afirmando que efetivou contrato de empréstimo
pessoal, pactuado em 18/09/2018, no valor de R$2.000,00,
a ser quitado em doze parcelas mensais de R$429,53, com
previsão de cobrança de taxa de juros de 14,19% ao mês e
custo efetivo mensal de 18,51% e anual de 689,50%, e
efetivou outro empréstimo na mesma modalidade, no valor
de R$ 2.000,00 em 17/12/2018, a ser quitado em 18
prestações no valor de R$ 384,84, com taxa de juros
mensal de 12,99%, Custo efetivo de 18,05% mensal e
653,01% anual.
Aduz que as taxas praticadas pelo banco
são abusivas e destoam por demais da média do mercado, e
assim pretende a readequação da taxa de juros, a
restituição em dobro dos valores pagos a maior, e a
indenização por danos morais.
A ação foi julgada improcedente a ação.
Por primeiro, importante consignar que se
aplica o Código de Defesa do Consumidor nos contratos
firmados
com
as
Instituições
Financeiras,
conforme
estabelece a Súmula 297 do C. Superior Tribunal de
Justiça, com o seguinte verbete:

O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras.
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade
(ADIN n° 2.591) pelo C. Supremo Tribunal Federal, e,
portanto, não há qualquer dúvida de que as instituições
financeiras se submetem totalmente às regras do aludido
diploma consumerista.
E para que se possa anular qualquer
cláusula a respeito, há de ocorrer violação das regras do
CDC, com a demonstração da inserção de estipulações
iníquas que prejudiquem o aderente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011758-98.2020.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 47668
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Em outras palavras, devem ser demonstradas
ilegalidades que permitam alterar ou retificar o pactuado
de livre e espontânea vontade.
Pois bem.
Já ficou decidido que não há qualquer
limitação dos juros remuneratórios, pois é livre a sua
estipulação decorrente das regras de mercado, obedecendo
apenas às limitações do Conselho Monetário Nacional e
Banco Central do Brasil.
O C. Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula no 596, com o seguinte enunciado:
As disposições do Decreto no 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional.
O C. Superior Tribunal de Justiça também
assentiu nessa orientação: REsp 158.508-RS, Rel. Min. RUY
ROSADO DE AGUIAR; Resp 122776-RS, Rel. Min. COSTA LEITE;
Resp 124779-RS, Rel Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO;
Resp 130875-RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA.
Os juros remuneratórios ou compensatórios
são devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos, conforme ensinam Álvaro
Villaça Azevedo e Luiz Antônio Scavone - definições
citadas pelo Ministro CASTRO FILHO, do C. STJ, no RESP
402.483.
Sobre
a
questão
da
taxa
dos
juros
remuneratórios, extrai-se do voto condutor do julgamento
do REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j.
22/10/2008, que: (...) dentro do universo regulatório
atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a
elaboração de um juízo de abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos
os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser
um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa
razoável para a variação dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011758-98.2020.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 47668
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
A
jurisprudência,
conforme
registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores
a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler
no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito,
DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média.
Nestas
condições,
diante
da
posição
adotada pela referida Corte Superior, vislumbra-se, no
caso,
excepcionalidade
suficiente
à
intervenção
do
Judiciário para limitar a taxa de juros remuneratórios
contratada.
Dos contratos de empréstimo em exame,
verifica-se que no primeiro há cobrança de juros de
18,51% mensal e anual de 689,50%, e no segundo contrato
os juros aplicados é de 18,05% mensal e 653,01% anual, o
que discrepa substancialmente da taxa média do mercado
informada pelo Banco Central do Brasil(fls. 41/44) para a
data contratação e para o mesmo tipo de operação.
A taxa de juros em patamar que atinge mais
do que o dobro da taxa média de mercado para a modalidade
de contrato examinada é plenamente suficiente para que o
banco tenha margem de lucro, mesmo quando sustenta que a
operação apresenta riscos mais elevados.
Conforme jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
CONTRATO
BANCÁRIO
-
Financiamento
de
veículo -Juros remuneratórios - Abusividade - Ocorrência
- Percentual pactuado superior ao dobro da taxa média de
mercado - O dobro da taxa média de mercado para a
modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é
bastante para que a entidade financeira possa ter margem
suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao “spread” que
lhe garanta uma remuneração condigna - Na falta de
demonstração específica de que as particularidades do
caso permitem o excesso, prevalece a presunção de que a
taxa
arbitrada
acima
deste
patamar
é
abusiva
-
Determinação de redução dos juros para o valor
correspondente ao dobro da taxa média
Admissibilidade
-
Manutenção
da
sentença
recorrida
-
Honorários
advocatícios sucumbenciais mantidos, mas sem majoração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011758-98.2020.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 47668
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
pois fixados no patamar máximo do art. 85, § 2o, do
CPC/2015
Recurso
desprovido
(Apel.
1001540-09.2019.8.26.0032,
Rel.
Des.
ÁLVARO
TORRES
JÚNIOR, 20a Câmara de Direito Privado, j. 06/10/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência
Ação revisional
Alegação de cobrança de juros
substancialmente acima da taxa média do mercado

Probabilidade do direito e do perigo de dano verificados
Aplicação do art. 300 do Código de Processo Civil

Deferimento do pedido de tutela de urgência antecipada
formulada pela parte autora
Recurso provido, com
determinação (AI 2130409-69.2019.8.26.0000, Rel. Des.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, 14a Câmara de Direito Privado, j.
15/08/2019).
APELAÇÃO - ação de revisão de contrato -
sentença de procedência - insurgência da parte ré -
alegação de regularidade na contratação e na aplicação
dos juros - não acolhimento - juros abusivos - crédito
pessoal não consignado - taxa de 16,49% a.m e 524,40%
a.a. - precedente do STJ - taxa que supera o dobro da
taxa média aplicada no mesmo período para contratos
idênticos
-
possibilidade
de
reconhecimento
da
abusividade - aplicação da taxa média -prestação adequada
para a devolução e remuneração do apelante honorários
recursais
-
recurso
não
provido
(Apel.
1061887-35.2018.8.26.0002, Rel. Des. ACHILE ALESINA, 14a
Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2019).
APELAÇÃO - MÚTUOS BANCÁRIOS - REVISIONAL,
COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DUPLICADA DE VALORES E
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1 JUROS REMUNERATÓRIOS -
Recorrente que, já na inicial, indicou as taxas médias
dos juros remuneratórios aplicados, à época, a contratos
da espécie - Juros cobrados pela instituição financeira
de 987,22% a.a. em um contrato e 682,76% a.a. no outro
Abusividade verificada - Recurso, no tema, provido, para
reduzir os juros remuneratórios à média do mercado para
contratações da espécie. 3 DEVOLUÇÃO DUPLICADA DE VALORES
- Devolução que há de ser singela, porque ausente má-fé
da casa bancária, na esteira do entendimento consolidado
nesta C. Câmara. 4 DANOS MORAIS - Não caracterização - O
tão só fato de a requerida cobrar taxa de juros
consideravelmente acima da média de mercado não conduz à
conclusão de que tenha causado danos morais à autor -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011758-98.2020.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 47668
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
Mútuo para pagamento em parcelas fixas, que vinham sendo
quitadas - Danos morais inexistentes. RECURSO PROVIDO EM
PARTE (Apel. no 1009263-38.2018.8.26.0348, Rel. Des.
SERGIO
GOMES,
37a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
15/05/2019).
Repetição
de
Indébito
-
Contrato
de
Empréstimo
Pessoal
-
Abusividade
Taxa
de
juros
remuneratórios

Reconhecimento

Excepcionalidade-
Peculiaridade do caso - Taxa pactuada superior à média de
mercado - Incidência de juros abusivos (22% ao mês e
987,22% ao ano) - Prática abusiva (art. 51, IV e §1o,
CDC) - Necessidade de recálculo do contrato - Adequação à
taxa média de mercado - Aplicação da tese firmada no REsp
repetitivo 1061530 - Restituição de forma simples -
Ausência de má-fé - Dano moral não configurado - Recurso
provido em parte (Apel. 1014172-47.2017.8.26.0223, Rel.
Des. HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, 18a Câmara de Direito
Privado, j. 18/09/2018).
Assim, em que pese a pactuação de taxa
superior a 12% ao ano não implicar automaticamente em
abusividade, certo é que as instituições financeiras,
conforme acima anotado, estão sujeitas ao Código de
Defesa do Consumidor, o que possibilita, diante de
eventual abusividade no caso concreto, a revisão da taxa
de juros para a média do mercado.
Confira-se:
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER
OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a
fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros
à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa
para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011758-98.2020.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 47668
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa
de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos
termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros,
desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ, REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Segunda Seção, j. 12/05/2010, DJe 19/05/2010).
Portanto,
dada
a
excepcionalidade
da
situação retratada, acolhe-se o pedido para a readequação
dos juros pactuados à taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central do Brasil para a data contratação e
para o mesmo tipo de operação.
E o que foi cobrado acima desse parâmetro
deve ser decotado do débito e repetido, autorizando-se a
compensação.
A pretensão indenizatória, todavia, não
comporta acolhimento.
Na hipótese em apreço, a despeito da
cobrança de juros abusivos, já conhecidos de antemão pelo
autor, que tinha ciência de quanto iria comprometer sua
renda, ele efetivamente utilizou o crédito, insurgindo-se
somente depois de assinado o contrato.
Além disso, não se constatam elementos
suficientes a embasar o pleito indenizatório, anotando-se
que não houve inclusão do nome do demandante nos
cadastros de inadimplentes, tampouco exposição indevida
de seu nome.
Diante disso, a presente ação é julgada
parcialmente procedente para o fim de reconhecer a
nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de
juros acima do índice médio do mercado, e para determinar
a readequação dos juros pactuados à taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para a data da
contratação e para o mesmo tipo de operação, condenando o
réu a devolver à parte autora, de forma simples, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011758-98.2020.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 47668
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
valores
descontados
que
excederam
o
índice
ora
estabelecido, observada eventual compensação na espécie,
tudo acrescido de juros de mora, contados da citação, e
correção monetária, contada da data dos respectivos
pagamentos.
Tendo em vista a sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento de custas e despesas
processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento)
para cada, bem como de honorários recíprocos, ora fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito
econômico obtido, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator